Tribunal: TJMT
Processo: 0018931-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018931-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), VITAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - CNPJ: 11.417.690/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – LINHAS TELEFÔNICAS DE USO EMPRESARIAL – RENOVAÇÃO DE CONTRATO – OFERTA DE MELHORIAS NÃO CUMPRIDA – COBRANÇAS INDEVIDAS, BLOQUEIO DE LINHAS E INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE CONTATO POR PARTE DO USUÁRIO PARA SOLICITAR A REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS – DECLARAÇÃO DE RESCISÃO E NULIDADE DE VALORES COBRADOS A MAIOR – NECESSIDADE – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL EVIDENCIADO –

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO – ARBITRAMENTO QUE DEVE TER COMO BASE A PREVISÃO ESTABELECIDA NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, houve a renovação de um contrato já existente entre as partes mediante a promessa de melhorias nos planos de linhas telefônicas (180 no total) utilizados pela empresa autora, no entanto, no decorrer da relação contratual houve a cobrança de valores indevidos, o bloqueio de linhas e até mesmo a inserção do nome nos órgãos de restrição ao crédito, sendo necessário o contato, via telefone e e-mail, por diversas vezes, da empresa usuária com a empresa de telefonia para a regularização das faturas emitidas, o que foi confirmado pelos documentos juntados aos autos e os depoimentos prestados na fase instrutória, de modo que, resta demonstrada a falha na prestação de serviços, devendo ser mantida a declaração de rescisão do contrato e nulidade dos valores cobrados a maior.

De acordo com a Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica também está sujeita ao dano moral.

A cobrança indevida aliada ao bloqueio de linhas de uso empresarial e a inserção do nome nos órgãos de restrição ao crédito, no caso, são circunstâncias capazes de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver a questão na esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito, resultando em reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Tratando-se, a hipótese, de sentença de natureza mista, com a procedência do pedido de cunho declaratório e condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLARO S. A. contra sentença, de Id. n.o 76786589, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 18931-86.2016.8.11.0041, ajuizada por PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e indenização por Danos Morais proposta por Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda em face de Claro S/A e de Vital Serviços de Apoio Adm. Ltda — EPP, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência concedida e de declarar a rescisão contratual entre a autora e a primeira re’, assim como nulos os valores indevidamente cobrados nas faturas de 15.11.2015 (R$ 3.482,47), 15.12.2015 (R$ 6.646,66), R$ 15.1.2016 (R$ 7.009,37), 15.2.2016 (R$ 7.552,18), 15.3.2016 (R$ 10.726,27), 15.4.2016 (R$ 10.086,43) e 15.5.2016 (R$ 10.884,90), num total de R$ 56.388,28, de modo que resta a autora pagar os valores de R$ 10.293,24 (15.3.2016), R$ 11.030,34 (15.4.2016) e R$ 10.357,22, considerados devidos e que totalizam R$ 31 .680,80, eles deduzindo os valores pagos indevidamente de R$3.482,47 (15.11.2015), R$ 6.646,66 (15.12.2015), R$ 7099,37 (15.1.2016) e R$ 7.552,18 (15.2.2016), num total de R$ 24.690,68, conforme demonstrado no quadro de fl. 11.

Condeno as rés, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do arbitramento.

Condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorarios advocaticios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo as verbas de sucumbéncia ser assumidas pelas partes na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré, com fulcro no art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Declaro, por consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A apelante, em suas razões de Id. n.o 76786591, pede a improcedência da ação, sob o argumento de que: a) a apelada não foi vítima de fraude, pois os contratos anexados aos autos foram regularmente assinados; b) o débito cobrado é devido, pois houve a utilização do contrato renovado até o final; c) os depoimentos prestados pela representante e testemunha da autora, na audiência de instrução, são frágeis e divergem dos fatos apresentados na inicial; d) foi confirmado pelo Sr. Odair, representante da empresa Vital, que houve uma reunião para acertar os detalhes da renovação contratual e os serviços que seriam prestados pela Claro; e) foi esclarecido que o plano contratado não era ilimitado, de modo que as cobrança pelo uso excedente é regular; f) após a manifestação de vontade de rescindir o contrato a parte foi cientificada da possibilidade de cobrança de multa em razão do prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses; g) não restou configurado o dano moral indenizável.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial da recorrida. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
fixado, a título de dano moral, e a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em contrarrazões de Id. n.o 76786599 a apelada refutam,
in totum
as alegações da empresa recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral ajuizada pela apelada PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. em face da CLARO S. A., ora apelante, e VITAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - EPP, em razão de suposta falha na prestação de serviço de telefonia, caracterizada pela cobrança recorrente de valores abusivos, acima do oferecido na renovação do contrato.

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar a rescisão do contrato, bem como a nulidade dos valores cobrados a maior, além de condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a apelante pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei no
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Na hipótese, houve a renovação de um contrato já existente entre as partes mediante a promessa de melhorias nos planos de linhas telefônicas (180 no total) utilizados pela empresa autora/apelada, no entanto, no decorrer da relação contratual houve a cobrança de valores indevidos, o bloqueio de linhas e até mesmo a inserção do nome nos órgãos de restrição ao crédito, sendo necessário o contato, via telefone e e-mail, por diversas vezes, da empresa usuária com a empresa de telefonia para a regularização das faturas emitidas, o que foi confirmado pelos documentos juntados aos autos e os depoimentos prestados na fase instrutória.

A parte recorrente aduz em suas razões que o contrato foi regularmente assinado e as cobranças realizadas são devidas, no entanto, independente da discussão sobre a entrega ou não do contrato, resta inconteste nos autos que as partes tinham relação negocial e em setembro/2015 renovaram o contrato de prestação de serviço, havendo na sequência diversas dificuldades enfrentadas pela empresa contratante tanto em relação às faturas emitidas como ao funcionamento de pacote de dados e bloqueio de linhas.

Para elucidar colaciono trechos pertinentes dos documentos colacionados aos autos. E-mail com a proposta de melhoria, enviado pelo Sr. Odair, da empresa Vital Telefonia (representante da CLARO S. A.), de 18.08.2020 - Id. n.o 76786492 pág. 6:

E-mail enviado em 19.11.2015 solicitando esclarecimento sobre as faturas e pagamentos - Id. n.o 76786493 pág. 5.

E-mail enviado em 09.05.2016 pelo Sr. Manoel ao escritório de advocacia relatando sobre o corte das linhas telefônicas - Id. n.o 76786493 pág. 9:

E-mail enviado para a empresa VITAL, em 15.01.2016 solicitando o contrato - Id. n.o 76786494 pág. 7:

E-mail enviado para a empresa VITAL, em 18.01.2016, informando sobre a retirada de linhas colocadas indevidamente nas faturas - Id. n.o 76786494 pág. 10:

E-mail enviado pelo Sr. Odair, da empresa VITAL, em 04.02.2016, para a PAX NACIONAL informando a cobrança incorreta de valores - Id. n.o 76786495 pág. 6:

E-mail enviado em 10.02.2016 para a empresa VITAL, informando problemas no pacote de dados - Id. n.o 76786495 pág. 8.

Além disso, nos depoimentos prestados, a Sra. Cristina (preposta da autora) informou que houve uma proposta de redução de valores, que não foi cumprida e o Sr. Manoel (responsável pelo setor de telefonia da empresa autora) informou que a empresa PAX NACIONAL utilizava somente 180 linhas, no entanto nas faturas havia a cobrança de 300 linhas, o que impactou diretamente no valor cobrado, pois para cada linha é vinculado um pacote de dados e pacote de “gestor online”.

O Sr. Manoel informou, ainda, que houveram bloqueios por inadimplência e que todo mês tinha a necessidade de entrar em contato com a empresa de telefonia CLARO para contestar as faturas por causa dos valores cobrados indevidamente.

Ademais, o Sr. Odair, proprietário da empresa VITAL - representante da CLARO, que negociou a renovação com a PAX NACIONAL, em seu depoimento, informou que quase todo mês tinha um erro, que as cobranças indevidas eram decorrentes de um problema sistêmico (troca de sistema realizado pela CLARO), que durou cerca de 7 meses para ser solucionado.

Desse modo, em que pesem os argumentos da empresa apelante, a meu ver, após a renovação do contrato, em setembro/2015, a empresa PAX NACIONAL, teve inúmeras dificuldades em relação a utilização e pagamento das faturas.

Ora, a autora, contratante, possuía 180 linhas telefônicas destinadas a uso empresarial, de modo que, o bloqueio de qualquer conta interferia diretamente em suas atividades. Não é razoável que ao contratar uma prestação de serviços você necessite estar entrando em contato de modo constante com a contratada para informar e solicitar a correção de erros.

Com efeito, manuseando detidamente o caderno processual, restou claro que a empresa de telefonia ré fora negligente em sua conduta de cobrar valores excessivos indevidamente da consumidora pelos serviços prestados, culminando na impossibilidade deste de utilizar-se das linhas telefônicas e planos devidamente contratados, devendo ser mantida a declaração de rescisão do contrato e nulidade dos valores cobrados a maior.

A título de elucidação, há entre os argumentos lançados uma tese sobre a regularidade da cobrança em relação aos valores dos aparelhos telefônicos, no entanto o Sr. Odair informou em seu depoimento que era um assinado um termo no ato da entrega de cada aparelho, mas nos autos nada foi colacionado para esclarecer a quantidade celulares enviados e justificar as cobranças lançadas nas faturas.

No mais, se há nos autos o questionamento pela parte autora em relação a assinatura aposta no termo de renovação do contrato, competia à parte ré, ora apelante, seja por força da inversão do ônus da prova ou pela incumbência do no art. 373, II do CPC, comprovar a sua regularidade, sendo-lhe oportunizado solicitar todos os meios de provas cabíveis, incluindo a pericial, no entanto esta se limitou a argumentar que as assinaturas são idênticas.

Cabia à apelante a prova da legalidade de sua atitude ou de qualquer excludente de responsabilidade, tais como, inexistência de falha no serviço prestado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme lhe faculta o artigo 14 e seus incisos da Lei Consumerista, o que não ocorreu nos autos.

Desta feita, diante da falha na prestação do serviço, a empresa ré/apelante deve ser responsabilizada pelas cobranças indevidas e, também, pelo corte do serviço de telefonia, já que agiu com negligência e descaso com a consumidora e, acima de tudo, com falta de competência, demonstrando desorganização no desempenho de sua atividade comercial, atitude, aliás, pública e notória no nosso meio, justificada, inclusive, pelas inúmeras ações interpostas com esse mesmo objetivo.

Em relação ao dano moral, ao contrário do que ocorre com as pessoas naturais, a pessoa jurídica somente pode sofrer dano moral quando a conduta antijurídica praticada é capaz de lesar o bom nome da empresa e a sua reputação perante o mercado em que atua (honra objetiva).

Sobre o tema, nos ensina Sílvio de Salvo Venosa:

em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que indireta.
De qualquer forma, a reparabilidade do dano moral causado à pessoa jurídica ainda sofre certas restrições na doutrina e na jurisprudência, principalmente por parte dos que defendem que a personalidade é bem personalíssimo, exclusivo da pessoa natural. Para essa posição, seus defensores levam em consideração que dano moral denota dor e sofrimento, que são exclusivos do Homem
. Não são, entretanto, somente dor e sofrimento que traduzem o dano moral, mas, de forma ampla, um desconforto extraordinário na conduta do ofendido e, sob esse aspecto, a vítima pode ser tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica" (Direito Civil - Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas 2003 - p. 203).

Sérgio Cavalieri também nos ensina:

Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito
. Modernamente, fala-se em honra profissional como uma variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio em que exerce sua atividade ("Programa de Responsabilidade Civil", 9a. ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 102).

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece a existência do dano moral às pessoas jurídicas, como se verifica do teor da Súmula 227:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

No caso, entendo que a cobrança indevida aliada ao bloqueio de linhas de uso empresarial e a inserção do nome nos órgãos de restrição ao crédito, são circunstâncias capazes de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver a questão na esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito, resultando em reparação por dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico da ré, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela autora e impedir reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara,
entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável
, pois atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de se tornar irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244)

Por fim, em relação a verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

O § 6o do mesmo disposto ainda prevê que
“Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”
.

No caso, considerando se tratar de sentença de natureza mista, com a procedência do pedido de cunho declaratório e condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, tal parâmetro não se mostra irrisório ou ínfimo.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL - S
ENTENÇA CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO PELO PROVEITO ECONÔMICO.
- Quando a sentença confere condenações diversas, que não permitem o mesmo critério para fixação de honorários advocatícios, e, inexistindo regras para tanto, tenho por razoável identificar o objeto principal da demanda e, com base nisso, estabelecer a verba honorária - O objeto principal da demanda é a declaração de nulidade das duplicatas, e, portanto, o critério para fixação dos honorários é o proveito econômico obtido, qual seja, o valor atualizado das duplicatas declaradas nulas, na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.”
(TJ-MG - AC: 10079084468986001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 10/06/0019, Data de Publicação: 18/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL.
SENTENÇA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Reconhecida a falha na prestação do serviço pelo banco, que não adotou as precauções mínimas necessárias para a realização de compras com cartão de crédito furtado, deve responder pelos danos morais causados ao autor, que mesmo após ter ajuizado ação e ter obtido provimento jurisdicional liminar, não deixou de ser cobrado indevidamente pelo banco. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de sentença de natureza mista, ante a procedência de pedido declaratório e condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido.”
(TJ-DF 07214770520198070001 DF 0721477-05.2019.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para fixar os honorários advocatícios, já arbitrados na sentença, sobre o proveito econômico obtido.

Inaplicável, na hipótese, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021